Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GALINDO - CPF: 952.613.201-78 (AGRAVANTE), FRANCISCO HELIO GALINDO - CPF: 290.079.331-91 (AGRAVANTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), CRISLAINE GISELE GALINDO - CPF: 054.544.041-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO QUANTO À TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O interesse recursal deve subsistir até o momento do julgamento do recurso. A prolação de sentença de mérito no processo principal, que resolve a lide e substitui a decisão interlocutória agravada, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Verificado o julgamento definitivo da causa no juízo de primeiro grau, com a procedência do pedido de alvará judicial, resta prejudicada a análise da insurgência recursal voltada contra provimento anterior de natureza provisória.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000319-60.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: MARIA DE FATIMA GALINDO, FRANCISCO HELIO GALINDO

AGRAVADA: CRISLAINE GISELE GALINDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FÁTIMA GALINDO
e
FRANCISCO HÉLIO GALINDO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, que, nos autos do pedido de Alvará Judicial nº 1007190-76.2025.8.11.0086, indeferiu o processamento do pedido quanto à transferência da motocicleta Honda CG 160 FAN, ano/modelo 2020/2021, placa RAP7J86, sob o argumento de que o valor do bem supera o teto de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) estabelecido pela Lei nº 6.858/1980, exigindo, para tanto, o ajuizamento de ação de inventário ou arrolamento.

Em suas razões recursais de Id. 340044366, os agravantes sustentam a desnecessidade de abertura de inventário formal, asseverando que o montante de R$14.897,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e sete reais) atribuído ao veículo é módico e que, sendo os únicos herdeiros maiores e capazes e não havendo litígio ou dívidas deixadas pela falecida, a via do alvará é adequada em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, devendo ser mitigada a interpretação restritiva do artigo 666 do Código de Processo Civil.

Pedem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Preparo dispensado (Id. 340074369).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de liminar (Id. 335015880).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer declinando da intervenção no feito, por considerar que a controvérsia envolve unicamente interesses patrimoniais de pessoas capazes e direitos disponíveis.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, verificou-se que, no dia 15 de abril de 2026, a magistrada de primeiro grau proferiu sentença de mérito no processo originário, julgando procedentes os pedidos iniciais e extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, fato este que enseja a análise da subsistência do interesse recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator o dever de não conhecer de recurso que tenha se tornado prejudicado. Tal situação ocorre quando há a perda superveniente do objeto, retirando da parte recorrente o interesse no provimento jurisdicional pretendido perante o órgão de segundo grau.

No caso em análise, o inconformismo dos agravantes cingia-se à decisão interlocutória que havia cindido o pedido inicial, impedindo que a transferência da motocicleta fosse realizada pela via célere do alvará judicial. Todavia, em consulta direta aos autos de origem (Processo nº 1007190-76.2025.8.11.0086), constata-se a prolação de sentença definitiva em 15/04/2026 (Id. 230178774).

A magistrada
a quo
, ao reexaminar o conjunto probatório e a desnecessidade de inventário para a partilha dos bens de pequeno valor deixados pela
de cujus
, acolheu a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito.

É cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que a superveniência de sentença de mérito absorve os efeitos da decisão interlocutória anteriormente proferida, tornando inútil qualquer pronunciamento deste Tribunal acerca de provimento que já foi substituído por uma decisão definitiva e exauriente no primeiro grau de jurisdição.

Conforme preceitua o artigo 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Transportando tal regra para a fase recursal, a entrega da prestação jurisdicional definitiva na origem esvazia o interesse dos agravantes em reformar um interlocutório que não mais subsiste no mundo jurídico.

A utilidade do presente agravo de instrumento desapareceu, pois o provimento final buscado — a concessão do alvará — foi alcançado ou, ao menos, o estágio processual foi alterado de tal forma que a insurgência agora deve, se for o caso, atacar a sentença e não mais o despacho que a antecedeu. Operou-se, portanto, a perda do interesse recursal por fato superveniente, restando prejudicada a análise das razões expostas no instrumental.

Ante o exposto, fundamentado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026